Tribunal: TJDFT
Processo: 0724683-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0724683-27.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALEXANDRE ALVES BARBOSA, WELSON DANIEL ARAUJO SOUZA, JESSICA MARQUES DA SILVA, PAULO MARCOS PEREIRA DE JESUS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de apelações criminais interpostas por ALEXANDRE ALVES BARBOSA, JÉSSICA MARQUES DA SILVA, PAULO MARCOS PEREIRA DE JESUS e WELSON DANIEL ARAÚJO SOUZA contra a sentença de ID no 23055052 - Pág. 1/23, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e os condenou por associação criminosa e por estelionatos (artigos 288, caput e 171, caput c/c artigo 71, todos do Código Penal – CP), individualizando as penas de cada um dos réus. Intimados, os acusados, acima mencionados, manifestaram interesse em recorrer e juntaram as razões neste Grau – ID no 23055080 / 23055082 / 23055084 / 23055089 / 23416613 - Pág. 1/12 / 23429643 - Pág. 1/7 / 23432462 - Pág. 1/22. Todavia, o acusado WELSON DANIEL ARAÚJO SOUZA, patrocinado por advogadas particulares, embora intimado, ocasião em que manifestou interesse em recorrer, ainda não apresentou as razões recursais – ID no 23055080. Em consulta aos autos, também verifico a ausência de juntada de procuração, referente ao citado réu. Desse modo, intime-se, novamente, a parte apelante (WELSON DANIEL ARAÚJO SOUZA), por intermédio de suas advogadas constituídas nos autos, para apresentar o termo de procuração, nos moldes legais, bem como as razões recursais no prazo legal. Se as razões não forem apresentadas no prazo legal, proceda-se a intimação pessoal do apelante para que manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, se deseja constituir outros advogados particulares ou se deseja ser patrocinado pela Defensoria Pública. Em caso de silêncio do apelante, os autos serão remetidos para a Defensoria Pública para que sejam oferecidas as razões recursais no prazo legal. Posteriormente, apresentadas as razões de apelação, remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para a oferta, caso queira, de contrarrazões aos recursos das defesas. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer. Por último, tudo cumprido, façam-me os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2021 17:49:34. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador